Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. A recorrente alegou ter celebrado contrato verbal de cessão de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, no qual o recorrido assumiria o financiamento e, ao final, realizaria a transferência da propriedade.
3. Sustentou que, diante da revelia do réu, os fatos narrados na inicial deveriam ser presumidos verdadeiros, requerendo a reforma da sentença para aplicação dos efeitos da revelia e julgamento procedente dos pedidos ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença com extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) definir se há prova suficiente da existência de contrato verbal de compra e venda do veículo entre as partes; e (ii) estabelecer se a revelia do réu implica procedência dos pedidos formulados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora não se desincumbe do ônus de provar a existência de negócio jurídico válido e eficaz envolvendo a transferência do veículo, conforme exige o art. 373, I, do CPC.
5. A juntada de infrações de trânsito e notificações da ANTT, nas quais o réu figura como condutor, não é suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal ou assunção de financiamento.
6. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, sendo necessário que os fatos alegados estejam corroborados por provas nos autos.
7. A ausência de elementos mínimos que emprestem verossimilhança às alegações autorais justifica a manutenção da sentença de improcedência.
8. Não há erro de enquadramento jurídico na sentença, pois a inexistência de prova da relação contratual justifica a resolução do mérito com improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.